Tribunal: STF
Processo: RE 78132
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
- Previdência Social. Certificado de "regularização de certidão" do contribuinte. A simples existência de débito não obsta o seu fornecimento. 
II. Decisão que não denega vigência ao art 141, I, b da L.O.P.S. 
III. - Recurso Extraordinário, não conhecido por inocorrer o único pressuposto em que se assentou.